Tribunal: TCU
Processo: 013.601/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5988/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Álvaro José Rijo de Castro Pereira, Haidé Vieira Rijo e Marly Fernandes Pereira: 1. Processo TC- Processo 013.601/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Álvaro José Rijo de Castro Pereira (XXX.562.517-XX); Camila de Caldas Munoz (XXX.519.247-XX); Demerval Amaral Gomes (XXX.049.007-XX); Eny Costa Rianelli (XXX.997.687-XX); Haidé Vieira Rijo (XXX.678.807-XX); Joaquim de Souza Gomes (XXX.564.957-XX); Marly Fernandes Pereira (XXX.094.677-XX); Pedro Munoz Gomez (XXX.311.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas Órgãos Extintos que encaminhe, no prazo de trinta dias, o mapa de tempo de serviço do sr. Roberto José de Castro Pereira (XXX.187.997-XX) e informe o número de cadastramento do ato de aposentadoria do instituidor no sistema Sisac, conforme consta do campo "forma de envio da aposentadoria original" do formulário e-Pessoal 22.766/2022.